Tribunal: STF
Processo: HC 186838
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Vagner Ricardo Horio em favor de Milton Zanchettin, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 582.160/SP.
     O paciente foi denunciado pela suposta prática de crime ambiental (art. 38 da Lei nº 9.605/1998) (evento 4). 
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu a liminar (evento 5). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o HC 582.160/SP.
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, ocorrência de nulidade processual consubstanciada na realização de perícia técnica para verificação de crime ambiental sem a presença do acusado e da Defesa. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Requer, na medida liminar e no mérito, a realização de nova perícia técnica com a intimação prévia da Defesa.
    É o relatório. 
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    MILTON ZANCHETTIN alega sofrer coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    De plano, verifico que a inicial do writ não veio acompanhada de nenhum documento que comprove o alegado constrangimento ilegal, constando somente a petição inicial, o que prejudica sobremaneira a exata compreensão do caso, inviabilizando-se, assim, o exame do alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente.
    Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. 
    É cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado, como no caso, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir aferir a alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração.
    À vista do exposto, nos termos do art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.”
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Por outro lado, na esteira do ato dito coator, a instrução deficiente dos autos impediu o cotejo entre as alegações do Impetrante e os fundamentos do ato hostilizado. Nesse prisma, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.4.2017; e HC 130.240-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.12.2015).
    Anoto, por fim, que à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte anterior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora